Tribunal: TJPA
Processo: 0002804-87.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002804-87.2014.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NA ADI Nº 6.321. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de valores devidos a título de Adicional de Interiorização, reconhecido em título executivo judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo STF (ADI nº 6.321) torna inexigível a obrigação reconhecida judicialmente, e (ii) se há possibilidade de destacamento dos honorários advocatícios contratuais da verba principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de inconstitucionalidade de norma que serviu de fundamento ao título executivo não autoriza, por si só, a desconstituição da coisa julgada, sendo imprescindível a propositura de ação rescisória nos termos do art. 535, §§ 5º, 7º e 8º, do CPC.

4. O STF, ao modular os efeitos da ADI nº 6.321, conferiu eficácia ex nunc à decisão, preservando a coisa julgada nos casos em que tenha se consolidado antes do julgamento da ação direta.

5. A jurisprudência do STJ e do STF admite o destacamento de honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais, considerando seu caráter autônomo em relação ao crédito principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. A declaração de inconstitucionalidade de norma que fundamenta título executivo judicial transitado em julgado não autoriza sua desconstituição por simples impugnação ou recurso, sendo necessária ação rescisória, observados os requisitos do art. 535 do CPC."
"2. O prazo para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) previsto no art. 535, II, do CPC prevalece sobre normas estaduais em razão da competência privativa da União para legislar sobre processo civil."
"3. O destacamento dos honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais é possível, independentemente da modalidade do crédito principal."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 535, §§ 5º, 7º e 8º; Lei 9.868/1999, art. 27.

"Jurisprudência relevante citada"
: STF, ADI nº 6.321, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp nº 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e

recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo Vara Única de Monte Alegre na Ação de Execução de Título Judicial movida por
Francisco Almeida da Silva.

Conforme consta nos autos, o apelado ajuizou Ação Ordinária de Cobrança de Adicional de Interiorização, a qual foi julgada parcialmente procedente pelo juízo
a quo
, condenando o Estado do Pará ao pagamento integral do adicional de interiorização atual e futuro, na proporção de 10% por ano de exercício no interior do Estado, até o limite máximo de 100%, calculado sobre 50% do soldo do respectivo autor, contados desde

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, tudo nos termos da fundamentação, enquanto o requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior, indeferindo o pedido de incorporação do adicional. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do CPC. Correção monetária pelo INPC a partir da citação. Juros de mora no percentual de 1% desde o inadimplemento de cada prestação. Sem custas. Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, ante o decaimento mínimo do pedido.

A condenação foi mantida pelo juízo
ad quem
em sede de Apelação e Reexame Necessário (Id n° 10583210), o que ensejou o pedido de execução apresentado pelo apelado.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará informou que não tinha interesse em impugnar a execução, concordando com o valor apresentado pela exequente, quando esta demonstra aceitar receber R$ 28.960,00 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais) (Id n° 10583212).

Os cálculos foram homologados e determinado que a Secretaria da Vara que expedição dos respectivos ofícios requisitórios ao Estado do Pará, na modalidade RPV, observando-se as diretrizes da Resolução nº 007/2005-GP, do TJ/PA (Id n° 10583212).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, suscitando a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, eis que as normas que preceituam acerca de remuneração de militares são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não dos deputados constituintes (Id n° 10583213).

Aduz que ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.534 perante o Supremo Tribunal Federal (STF), questionando o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), pretendendo que este Egrégio Tribunal analise os motivos da ADI e dê a devida interpretação ao referido dispositivo, em controle difuso de constitucionalidade (art. 948 do CPC).

Defende a impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais devidos aos advogados do exequente do crédito principal, não havendo, nessa hipótese, incidência da Súmula Vinculante nº 47 do STF.

Aponta que o fundamento legal do título executivo judicial estaria eivado de plena nulidade, em face da inconstitucionalidade por vício de iniciativa, recaindo sobre ele a ausência de exigibilidade, motivo pelo qual a execução deveria ser extinta nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma
in totum
da sentença.

O apelado ofertou Contrarrazões (Id n° 10583217).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 13781439)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cabe apontar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.855.034/PA, firmou seu entendimento no sentido de que a Apelação é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução:

PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso)

Assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor executado não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Considerando as informações carreadas nos autos, verifico que o intento do apelante é a extinção da obrigação de pagar parcelas retroativas de Adicional de Interiorização, objeto de sentença condenatória transitada em julgado.

O Adicional de Interiorização era uma parcela paga aos policiais militares do Estado do Pará por força do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual n° 5.652/1991.

Não obstante, no julgamento da ADI n° 6.321, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 5.652/1991 e do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, tal circunstância não justifica o acolhimento da pretensão do apelante, uma vez que o atual Código de Processo Civil (CPC)
é inequívoco ao estabelecer, em seu art. 535, inciso III e §§ 5º, 7º e 8º, que o instrumento jurídico adequado para a desconstituição da coisa julgada, em razão de declaração de inconstitucionalidade, é a Ação Rescisória, desde que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade seja retroativa (
ex tunc
).

No caso da ADI nº 6.321, os efeitos da decisão foram modulados nos seguintes termos:

“7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.” (grifo nosso)

Portanto, não restam dúvidas quanto à impossibilidade de utilização do recurso de Apelação para fins de desconstituição de sentença transitada em julgado relativa ao pagamento do Adicional de Interiorização, na esteira do entendimento uníssono desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 733/STF. PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. ART. 535, § 3º, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2- O feito se encontra em fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3- O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5- Apelação conhecida e desprovida. (8539854, 8539854, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16) (grifo nosso)

Relativamente à constitucionalidade da aplicação do prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV) previsto no art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, em detrimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido na Lei Estadual nº 6.624/2004, importa salientar que tal matéria já foi analisada pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI nº 5.534:

Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido.

1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo.

3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01). A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988).

4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20.

5.
Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.

(ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de destacamento de honorários advocatícios, sejam eles decorrentes da sucumbência ou do contrato de prestação de serviços:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS
.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

2.
O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp 1752316/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Ante o exposto,
com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025